Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-79.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Embargos de declaração – Danos extrapatrimoniais e materiais decorrentes de queda em via pública localizada no entorno de obra de instalação do Monotrilho Leste – Saneamento de erro material no cálculo da indenização pelos lucros cessantes referentes ao período em que o requerente ficou afastado do trabalho – Inclusão das parcelas pagas sob a rubrica de "adiantamento salário", justamente por

Ementa:
Embargos de declaração – Danos extrapatrimoniais e materiais decorrentes de queda em via pública localizada no entorno de obra de instalação do Monotrilho Leste – Saneamento de erro material no cálculo da indenização pelos lucros cessantes referentes ao período em que o requerente ficou afastado do trabalho – Inclusão das parcelas pagas sob a rubrica de "adiantamento salário", justamente por constituir parcela do rendimento da vítima que foi paga de forma antecipada - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000762584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000221-79.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante DIOMAR CIRINO DA SILVA, são
embargados
CONSORCIO
EXPRESSO
MONOTRILHO
LESTE,
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos de declaração, com efeitos modificativos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
1000221-79.2015.8.26.0053/50000
Embargante: Diomar Cirino da Silva
Embargada: Municipalidade de São Paulo, Companhia
do Metropolitano de São Paulo, Consórcio Expresso
Monotrilho Leste
Comarca: São Paulo
Vara: 12a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 16906)
Embargos de declaração – Danos extrapatrimoniais e
materiais decorrentes de queda em via pública
localizada no entorno de obra de instalação do
Monotrilho Leste Saneamento de erro material no
cálculo
da
indenização
pelos
lucros
cessantes
referentes ao período em que o requerente ficou
afastado do trabalho Inclusão das parcelas pagas sob
a rubrica de “adiantamento salário”, justamente por
constituir parcela do rendimento da vítima que foi
paga de forma antecipada - Embargos acolhidos, com
efeitos modificativos
Embargos de declaração opostos por Diomar
Cirino da Silva em face do v. acórdão que negou provimento aos
recursos das requeridas e deu parcial provimento ao apelo da parte
autora, ora embargante, para conceder-lhe indenização pelos lucros
cessantes referentes ao período em que ficou afastado do trabalho sem
auferir auxílio-doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Os embargos são opostos a pretexto de erro
material, alegando que o valor dos rendimentos mensais utilizado no aresto
para arbitramento dos lucros cessantes não levou em consideração o fato
de que sobre os vencimentos do requerente incidia desconto a título de
“adiantamento salário” no importe de R$680,00. Aponta que tal valor integra
o seu salário mensal e, portanto, deve ser considerado no cálculo da
indenização.
Embargos
tempestivos,
processados
e
contrariados (fls. 8/9, 11/12 e 14/15).
Tal, em abreviado, o relatório.
De fato, procede a pretensão da parte autora ao
alegar a existência de erro material na fixação do quantum debeatur a título
de lucros cessantes.
Por ser o lucro cessante espécie de indenização na
qual a parte tem direito de receber o que deixou de auferir em razão do
acidente, deve a vítima ser indenizada pelo valor do seu salário líquido
mensal, sob pena de enriquecimento sem causa. Com efeito, os holerites às
fls. 25/26 indicam que o autor percebia a quantia líquida de R$ 983,64,
contudo, o valor retido sob a rubrica de “Adiantamento” no importe de R$
680,00 também deve ser considerado na fixação do salário líquido mensal
percebido pelo requerente, por justamente constituir parcela do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
rendimento que foi paga de forma antecipada.
Assim, considerado que o afastamento perdurou
por 4 meses, de rigor a correção do aresto embargado para que a
condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes passe a ser
fixada na quantia histórica de R$ 6.654,56 (seis mil, seiscentos e
cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), ficando mantidos
os demais termos do v. Acórdão.
Postas tais premissas, por meu voto, acolho os
embargos de declaração, com efeitos modificativos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator